Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PERCENTUAL DE DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE VIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada).
4. Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los aos percentuais previstos na legislação de regência, os quais devem incidir sobre a remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência).
5. Agravo parcialmente conhecido e improvido.